Tribunal: TJES
Processo: 5001329-43.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001329-43.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LARYSSA BIRAL DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001329-43.2023.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: LARYSSA BIRAL DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. ESTORNO APENAS DAS OPERAÇÕES EM DÉBITO. MANUTENÇÃO DAS COMPRAS FRAUDULENTAS EM CRÉDITO, COM LANÇAMENTO EM FATURA E INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que, confirmou a tutela de urgência deferida, declarou a nulidade dos débitos provenientes das transações fraudulentas realizadas via crédito e o condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

(2). Em breve síntese, narrou a Autora ter sido vítima de fraude em sua conta, entre 03/04/2023 e 05/04/2023, período em que se encontrava sem acesso ao aplicativo e com o cartão de crédito bloqueado, ocasião em que terceiros realizaram diversas transações nas funções débito e crédito. Sustenta que o banco estornou os valores debitados diretamente da conta, mas manteve lançadas na fatura as compras realizadas na função crédito, com incidência de juros e multas, e, mesmo após tutela de urgência determinando suspensão das cobranças e proibição de negativação, houve inclusão de seu nome em cadastro da Boa Vista SCPC, ameaça de negativação na Serasa Experian e bloqueio do cartão. Pediu: (i) declaração de nulidade dos débitos oriundos das transações fraudulentas; (ii) confirmação e extensão da tutela para correção das faturas, desbloqueio do cartão e abstenção de negativação; e (iii) condenação da Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

(3). No mérito, restou evidenciado que: (a) a própria Ré reconheceu a ocorrência de fraude quanto às operações em débito, ao efetuar o estorno; e (b) as operações contestadas na função crédito, nos valores de R$ 996,00 e R$ 870,85, foram realizadas no mesmo período em que a Autora estava sem acesso ao aplicativo e com o cartão bloqueado, circunstância incompatível com a narrativa de uso regular por ela. Nessa moldura, a manutenção dos débitos em crédito, com cobrança em fatura e aplicação de juros e multas, caracteriza falha relevante do sistema de segurança da instituição, que deixou de impedir a concretização e a persistência de transações manifestamente suspeitas, não restando dúvidas, portanto, quanto à efetiva falha na prestação do serviço de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC).

(4). Diante disso, irretocável a declaração de nulidade dos débitos de crédito de R$ 996,00 e R$ 870,85, bem como dos encargos correlatos lançados em faturas subsequentes, com a consequente confirmação das tutelas que suspenderam as cobranças, impediram e sanaram a negativação e determinaram o desbloqueio do cartão e a regularização das faturas.
(5). Por fim, também não merece reparos o
decisum
objurgado no que tange à compensação por danos morais, os quais entendo efetiva e inequivocamente caracterizados
in casu
, especialmente em razão da inscrição da consumidora em cadastro de inadimplentes com fulcro nos débitos ora declarados nulos, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor, com negativação indevida em cadastro de inadimplentes), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)